Tribunal: TJSP
Processo: 2002836-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou equívoco – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. Declaração no 2002836-14.2020.8.26.0000/50000

Registro: 2020.0000553328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2002836-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
ARQUEOENVIRONMENT CONSULTORIA AMBIENTAL S/S LTDA - EPP, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002836-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO no 36091
Embargos de Declaração no 2002836-14.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Santos 3a Vara Cível
Embargante: Arqueoenvironment Consultoria Ambiental S/A Ltda EPP
Embargado: Banco do Brasil S/A
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou equívoco
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 51/73, ingressa a parte agravada
com embargos de declaração, pleiteando que os mesmos sejam providos, para suprir
omissão, sustentando que: (a) “(...) conforme comprovado nos autos, a Agravante até o
presente momento não fez a reabertura da conta corrente da Agravada, e na r. decisão nada
constou sobre isso” e (b) “É certo que o presente recurso visou afastar a multa imposta,
mas ao afastá-la esta Colenda Câmara deveria esclarecer a necessidade da abertura da conta
corrente, para que a Agravante não permaneça inerte”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios previstos no
art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão embargado manifesto equívoco,
que autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente do
julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que interessa aos
presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: “(...) 3.7. Aplicando-se
as premissas supra ao caso dos autos, de rigor: (a) a manutenção da r. decisão agravada
quanto ao reconhecimento do descumprimento da determinação judicial pela parte
agravante, consistente em manter ativa a conta corrente descrita na petição inicial, de
titularidade da parte agravada, tendo em vista que a própria instituição financeira
informou que “a conta ficou sem movimentação e o que ocasionou o encerramento
automático” (fls. 63 dos autos de origem), em dissonância com o deliberado pela r.
sentença e v. Acórdão transitados em julgado e de cancelamento das tarifas cobradas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002836-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
a reabertura da conta corrente; (b) o reconhecimento de que o valor da multa diária no
montante de R$1.500,00, limitado a R$30.000,00, em caso de descumprimento da
obrigação de fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto
adequada para não prestigiar a inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da
parte agravada, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do débito,
objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da
obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015 e (c) a reforma da r. decisão agravada, para
afastar da execução de sentença a quantia exigida a título de multa por descumprimento de
obrigação de fazer, ante o reconhecimento da inexigibilidade da quantia de R$30.000,00 a
título de pagamento de multa, por descumprimento de obrigação de fazer, a título de multa,
por ausência da indispensável intimação pessoal (Súmula 410/STJ), ainda que tenha sido
determinado pelo MM Juízo da causa intimação ao patrono (fls. 157 dos autos da ação de
conhecimento), fixando como termo inicial da incidência da multa o primeiro dia após o
transcurso do prazo para o cumprimento da determinação, iniciado após a intimação
pessoal da parte devedora (...)” (o itálico não consta do original).
Esses fundamentos são mais do que suficientes para dar
provimento, em parte, ao recurso.
“O magistrado não se encontra obrigado a responder a todas
as alegações das partes, quando já tiver encontrado motivos suficientes para fundar a
decisão, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os
seus argumentos”.(STJ-2a Turma, rel, Min. Francisco Peçanha Martins, EDcl no AgRg no
Ag 286727-SP, v.u., j. 15.02.2005, DJ 28.03.2005 p. 231).
O não acolhimento das teses do embargante não caracteriza
omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos de declaração.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame da
matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator